Tribunal: TJMT
Processo: 1058888-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058888-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNA LHORRAYNE SILVA MORALES - CPF: 053.737.201-60 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), MAXSUEL CANDIDO VEIGA - CPF: 049.452.381-62 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE UM DOS RECLAMANTES. PROBLEMAS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CUSTAS PROCESSUAIS. PENALIDADE QUE NÃO SE EXCLUI PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/95. CONTUMÁCIA. PENALIDADE PESSOAL. ART. 113 DO CPC. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO A PARTE QUE COMPARECEU AO ATO. JULGAMENTO ANTECIPADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por BRUNA LHORRAYNE SILVA MORALES e MAXSUEL CANDIDO VEIGA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de um dos requerentes à audiência de conciliação. Os autores ajuizaram ação indenizatória decorrente do cancelamento de pacote de viagem contratado junto às recorridas. Na terceira audiência designada, compareceu pessoalmente apenas a recorrente Bruna Lhorrayne Silva Morales, acompanhada de advogado, tendo sido reconhecida a ausência injustificada do corréu Maxsuel Candido Veiga. A sentença extinguiu integralmente o feito em relação a ambos os autores, com condenação em custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contumácia de um dos litisconsortes ativos facultativos autoriza a extinção integral do processo também em relação à parte que compareceu pessoalmente à audiência; e (ii) estabelecer se a alegação genérica de problemas técnicos em audiência virtual afasta os efeitos da contumácia previstos no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A penalidade prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 possui natureza pessoal e sancionatória, alcançando apenas a parte que efetivamente deixa de comparecer à audiência designada. O litisconsórcio ativo facultativo submete-se à regra do art. 117 do CPC, segundo a qual os litisconsortes são considerados litigantes distintos, razão pela qual os atos ou omissões de um não prejudicam os demais. A recorrente Bruna Lhorrayne Silva Morales compareceu pessoalmente à audiência de conciliação, acompanhada de patrono, inexistindo fundamento jurídico para aplicação da sanção processual decorrente da ausência do corréu. A jurisprudência do STF reconhece ser facultativa a presença de advogado em audiência de conciliação, exigindo-se obrigatoriamente apenas o comparecimento pessoal da parte reclamante. A alegação de problemas técnicos em audiência virtual exige comprovação documental mínima, como registros de acesso, capturas de tela ou protocolos de suporte técnico, não bastando mera justificativa genérica desacompanhada de prova idônea. A presença exclusiva do advogado não supre a ausência pessoal da parte autora no âmbito dos Juizados Especiais, diante da especialidade do microssistema regido pela Lei no 9.099/95. A condenação em custas processuais decorrente da contumácia possui natureza punitiva, nos termos do Enunciado 28/FONAJE, não sendo afastada pela concessão posterior da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A contumácia prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 possui caráter pessoal e não pode ser estendida ao litisconsorte facultativo que compareceu regularmente à audiência. 2. A ausência de um dos litisconsortes facultativos não autoriza a extinção integral do processo em relação à parte presente. 3. A alegação de problemas técnicos em audiência virtual demanda comprovação documental idônea para afastar os efeitos da contumácia. 4. A presença exclusiva do advogado não supre a obrigatoriedade de comparecimento pessoal da parte autora nos Juizados Especiais. 5. A condenação em custas processuais decorrente da contumácia possui natureza punitiva e não é abrangida pela gratuidade da justiça concedida posteriormente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 51, I, e 55; CPC, art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 6324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023, DJe 04.09.2023; STJ, AgInt no MS no 56.422/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.06.2021; TJMT, RI no 1040980-88.2020.8.11.0001, Rela Juíza Lucia Peruffo, j. 06.05.2021; TJSP, RAgI no 0100175-04.2021.8.26.9043, Rel. Juiz Eric Douglas Soares Gomes, j. 03.11.2021; TJMT, RI no 1001433-02.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.10.2024; TJMT, RI no 1013942-76.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 353004424 – reclamação no 1058888-85.2025.8.11.0001 –
1o JEC da Capital
), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a contratação, pelos Requerentes, de pacote de viagem para Maceió/AL, junto à CVC Brasil e franqueadas, no valor de R$ 5.129,20, com embarque previsto para 22/8/2025; - o cancelamento da reserva em 15/8/2025, sete dias antes do embarque; - o ajuizamento da ação em 24/8/2025; - a realização da 1a audiência de conciliação em 29/9/2025, com presença de ambas as partes, sem composição; - a apresentação de contestação pelas Reclamadas; - a realização da 2a audiência de conciliação em 30/10/2025, com reconhecimento, pelo Juízo de origem, de problemas técnicos quanto ao Requerente Maxsuel e redesignação do ato; - a realização da 3a audiência de conciliação em 2/12/2025, com comparecimento pessoal da Requerente Bruna Lhorrayne Silva Morales, acompanhada do advogado Eliezer Meira Araujo, conforme expressamente consignado em termo, e ausência do Requerente Maxsuel Candido Veiga, após decorridos dez minutos de tolerância; - a manifestação do patrono, em 12/12/2025, alegando, de forma genérica, problemas técnicos, sem juntada de qualquer prova documental do alegado; - a prolação da sentença, extinguindo o feito em relação a ambos os Requerentes.

- Da extinção do feito.

A questão central do recurso reside na extensão indistinta dos efeitos da contumácia a ambos os Requerentes, embora apenas um deles tenha deixado de comparecer ao ato conciliatório.

Conforme expressamente registrado no termo da audiência realizada em 2/12/2025, a Recorrente BRUNA LHORRAYNE SILVA MORALES compareceu pessoalmente ao ato, acompanhada de seu patrono. A ausência verificada e registrada em termo refere-se, exclusivamente, ao Recorrente MAXSUEL CANDIDO VEIGA.

A regra do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 estabelece que se extingue o processo, sem resolução do mérito, quando
"o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo".
A penalidade tem caráter pessoal e sancionatório e somente alcança quem efetivamente descumpre o ônus de comparecimento.

Tratando-se, no caso, de litisconsórcio ativo facultativo, aplica-se a regra do art. 117 do CPC, segundo o qual
"os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar".
A autonomia entre os litisconsortes facultativos é regra de regência inafastável, especialmente quando se trata da aplicação de penalidade processual.

Logo, a ausência do litisconsorte MAXSUEL não pode irradiar efeitos extintivos contra a litisconsorte BRUNA, que compareceu, pessoalmente, ao ato designado, nada havendo a justificar a aplicação a ela da sanção do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Acresce-se que, nos termos da ADI no 6324/STF, que validou a Resolução no 125/2010-CNJ, é facultativa a presença de advogados e defensores públicos em audiências de conciliação, sendo obrigatório apenas o comparecimento da parte Reclamante. Precedente. (
STF – TP – ADI no 6324 – rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – j. 22/8/2023 – DJe 4/9/2023
).

Tem-se, portanto, que a sentença, ao estender indistintamente a extinção do feito a Recorrente BRUNA, incorreu em equívoco que merece reparo, impondo-se a anulação do julgado em relação a ela, com o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento, com julgamento do mérito, exclusivamente em relação à Recorrente que compareceu ao ato.

- Da manutenção da extinção em relação ao Recorrente MAXSUEL CANDIDO VEIGA.

Restou demonstrado nos autos que o Recorrente não compareceu à audiência designada para 2/12/2025, decorridos dez minutos de tolerância. Igualmente, a manifestação apresentada pelo patrono, na data de 12/12/2025, limitou-se a invocar, de forma genérica, a existência de “
problemas técnicos
”, sem a juntada de qualquer elemento probatório idôneo, como captura de tela com data e horário, registro de protocolo de suporte técnico, declaração da plataforma ou outro documento que pudesse atestar, objetivamente, a impossibilidade de acesso ao ato.

Acresce-se que, no caso, foram designadas três audiências de conciliação (
29/9/2025, 30/10/2025 e 2/12/2025
), tendo o próprio Juízo de origem, na segunda oportunidade, reconhecido a existência de problemas técnicos e redesignado o ato em benefício do Recorrente, demonstrando tolerância proporcional às circunstâncias do processo virtual. A reiteração do mesmo argumento, agora sem qualquer respaldo documental, não se sustenta.

Por fim, no que toca à alegação de que a presença do advogado suplantaria a ausência da parte, o argumento não merece acolhida. Nos termos da Lei de regência, a obrigatoriedade de comparecimento é da parte Reclamante, e não do advogado. Considerada a especialidade da legislação que rege o microssistema dos Juizados Especiais, não é aplicável o entendimento de que a presença do advogado com poderes para transigir suprisse a ausência pessoal. Precedente. (
STJ – 4a T – AgInt no MS no 56.422/MS – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 8/6/2021
).

Em consequência, configurada a hipótese do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, mantém-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a MAXSUEL CANDIDO VEIGA.

- Da contumácia e seus efeitos.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte Autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI no 1040980-88.2020.8.11.0001 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 06/05/2021 - DJE 10/05/2021
) e
(
TJSP – 1a TR/Foro de Araçatuba – RAgI no 0100175-04.2021.8.26.9043 – rel. Juiz Eric Douglas Soares Gomes – j. 03/11/2021
).

Nesse sentido:

“Enunciado 20/FONAJE: O Comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

De outro lado,
não se pode repetir o ajuizamento de nova reclamação (
repetição
), sem que haja prévio pagamento das custas processuais daquela anteriormente extinta.
Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1001433-02.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - j. 4/10/2024 - DJE 4/10/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1013942-76.2023.8.11.0040 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 30/5/2024 – DJe 30/05/2024
).

O deferimento posterior da gratuidade da justiça, ocorrido em sede recursal, não retroage para alcançar a penalidade decorrente da ausência injustificada, mantendo-se hígido o capítulo da sentença que afastou o benefício, exclusivamente, quanto às custas processuais decorrentes da contumácia.

Contudo, em razão da reforma parcial ora determinada, a condenação em custas processuais subsiste, exclusivamente, em relação ao Recorrente MAXSUEL CANDIDO VEIGA, único em relação ao qual se mantém a extinção por contumácia, ficando afastada quanto à Recorrente BRUNA LHORRAYNE SILVA MORALES.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença, anulando-a, exclusivamente, em relação à Recorrente BRUNA LHORRAYNE SILVA MORALES, afastando a contumácia, com o consequente retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito quanto a ela, ficando também afastada a condenação em custas processuais em seu desfavor;
1.2)
manter a sentença, em relação ao Recorrente MAXSUEL CANDIDO VEIGA, inclusive quanto à condenação em custas processuais, em razão da contumácia caracterizada e da ausência de justa causa idônea.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal parcial, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026